Tribunal: TJMT
Processo: 1078786-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078786-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CARMINDO LEOCADIO ROSA - CPF: 156.786.441-49 (RECORRIDO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. MT PREV. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. CEGUEIRA MONOCULAR. AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de liminar, na qual a parte Recorrente foi condenada a isentar o Recorrido das cobranças de imposto de renda e contribuição previdenciária.

2.

A Recorrente alega déficit no sistema previdenciário, bem como a falta de comprovação da doença alegada e a impossibilidade de restituição de valores anteriores à aposentadoria, requerendo o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos do Recorrido.

3.

A parte Recorrida sustenta que preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e que é portadora de doença incapacitante, pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Imposto de renda
: Os rendimentos de aposentadoria em razão de moléstia grave são isentos de imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O laudo médico anexado aos autos é conclusivo quanto ao diagnóstico de
cegueira monocular
, doença que integra o rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

5.

A cegueira de apenas um dos olhos não exclui o direito do servidor público aposentado à isenção do Imposto de Renda (STJ REsp n. 1.649.816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017).

6.

Recurso conhecido e desprovido
.

7.

Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, c/c art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 016/23/TJMT).

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de liminar, na qual a parte Recorrente foi condenada a isentar o Recorrido das referidas cobranças.

Eis o dispositivo da sentença:

"

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar o direito do autor tão somente no período compreendido de 21/12/2018 a 20/08/2020 à isenção da contribuição previdenciária, nos termos do § 21, do art. 40, da Constituição Federal; 2) condenar o MT PREV a restituir, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, as contribuições comprovadamente descontadas indevidamente do autor entre 21/12/2018 a 20/08/2020, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso até a data de 30/04/2021; a partir de 01/05/2021 aplica-se IPCA, conforme os artigos 42 e 47-A da Lei 7098/98; e a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir a taxa SELIC (vigência da EC 113/2021)."

A
Mato Grosso Previdência - MTPREV
interpôs
recurso inominado
, pleiteando a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refutou os argumentos recursais e requereu o improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença
não comporta reforma
.

Consta, de forma inequívoca, que a parte Recorrida é portadora de
cegueira monocular
, doença que integra o rol de doenças incapacitantes previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, o que justifica a manutenção da sentença.

Nesse sentido, o entendimento consolidado dos Tribunais é claro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TANGE À BASE DE CÁLCULO RELATIVA AO PERÍODO DE 21/08/2020 A 10/08/2021 - APOSENTADO PORTADOR DE
DOENÇA INCAPACITANTE
– NOVA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2o -
NOVAS REGRAS
– APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Após a edição da Lei Complementar n.o 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria,
reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante,
nos termos desta Lei Complementar. A alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020 até 10/08/2021, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual n.o 92/2020.

(N.U 1069856-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. CEGUEIRA MONOCULAR. DIREITO RECONHECIDO. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO OU DA APOSENTADORIA, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1052038-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

Dessa forma, seguindo o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais,
não há como acolher a pretensão da Recorrente
.

Posto isso, conheço do recurso
, ante sua tempestividade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024